Tribunal: TCU
Processo: 036.600/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Nailza Pereira da Silva de Pádua em face do Acórdão 15536/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal ato de aposentadoria emitido em favor da embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão à embargante.